Tribunal: TCU
Processo: 006.723/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 566952023, modalidade Concorrência (Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa do ramo,visando à execução de obras de infraestrutura aeroportuária, sendo oremanescente da obra de construção do Aeroporto Regional de Jataí,contemplando a pista de pouso e decolagem, taxiway, pátio deaeronaves, estacionamento de veículos, auxílios à navegação,equipamentos e serviços complementares, sendo uma obra integrantedo programa Programa de Aviação Regional da União Federal,formalizada por meio do Termo de Compromisso no. 15/2017, celebradoentre a União Federal e o município de Jataí - GO, conformedetalhamentos técnicos constantes dos Memoriais, Projetos e demaisespecificações constantes dos anexos deste Edital.)

Inteiro teor:
Acórdão 795/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 56695/2023, sob a responsabilidade do Município de Jataí (GO), cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obras de infraestrutura aeroportuária, sendo o remanescente da obra de construção do Aeroporto Regional de Jataí, contemplando a pista de pouso e decolagem, taxiway , pátio de aeronaves, estacionamento de veículos, auxílios à navegação, equipamentos e serviços complementares; Considerando que a denunciante se insurge contra: i) permissão de participação de Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP); ii) falhas na planilha orçamentária; iii) ausência de designação de responsável pela complementação, revisão e aprovação dos projetos, iv) exigência de comprovação da qualificação técnica para itens que não possuem peso que justifique a exigência no certame; e v) possibilidade de participação de empresa em recuperação judicial; Considerando que a Lei 8.666/1993, que regia o certame, não prevê restrição à participação de ME ou EPP em razão do valor total a ser contratado, não sendo cabível, portanto, estabelecer tal restrição em edital; Considerando que as alegadas falhas na planilha orçamentária poderiam ser contornadas mediante aditivo contratual com base no art. 65, inciso I, alínea "b", da Lei 8.666/1993; Considerando que a complementação, revisão e aprovação de projetos seriam de responsabilidade do Município de Jataí (peça 6, p. 4); Considerando que a exigência de comprovação de experiência anterior, para fins de qualificação técnico-operacional, na prestação de serviços que não são, simultaneamente, de maior relevância técnica e valor significativo do objeto viola o art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e a Súmula TCU 263, sendo cabível, neste caso, expedir ciência preventiva à unidade jurisdicionada; Considerando, ainda, que se coaduna com a jurisprudência do Tribunal permitir a participação de empresa em recuperação judicial, exigindo-se da pessoa jurídica nesta condição a apresentação de certidão emitida pela instância judicial competente; Considerando que o certame restou fracassado (peças 4 e 15); e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 16-18, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; c) dar ciência ao Município de Jataí (GO), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Concorrência 56695/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) exigência de comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes para itens que não são, simultaneamente, de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, contrariando o art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência deste Tribunal, consubstanciada na Súmula TCU 263; d) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Município de Jataí (GO) e à denunciante; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e f) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 006.723/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Jataí (GO). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.